Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO MANTIDO (R$ 2.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.
2. Repetição do indébito. O desconto em duplicidade na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Nesse sentido, o entendimento desta Turma: Acórdão 1200467.
3. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde transborda os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente quanto ao segundo desconto realizado; ocorre que mesmo após a recorrida procurar a agência bancária e solicitar a desabilitação do débito automático (nunca solicitado ou autorizado pela correntista), o banco procedeu novamente ao desconto em duplicidade do valor total da fatura de cartão de crédito e não estornou a quantia à conta corrente da consumidora. O valor foi posteriormente compensado nas faturas seguintes. Os descontos indevidos, em valores elevados (em torno de R$6.000,00), provocaram desequilíbrio nas finanças pessoais da autora, de modo a lhe ocasionar sentimentos de angústia e inafastável aflição psicológica, conforme consignado na sentença.
4. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Precedente desta Turma: Acórdão 1838995.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.